Tribunal: TJDFT
Processo: 0708830-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0708830-44.2020.8.07.0000 PACIENTE: VALTER HUDSON RIBEIRO DOS SANTOS IMPETRANTE: ADAUTO ALTINO DA SILVA, ANTONIO EUDES DE SOUSA OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ANTÔNIO EUDES DE SOUSA OLIVEIRA e outro em favor de WALTER HUDSON RIBEIRO DOS SANTOS, tendo em vista o indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 344 do Código Penal (coação no curso do processo), por três vezes. Em resumo, os impetrantes sustentam a desnecessidade da prisão cautelar na espécie, em que encarcerado o paciente por 155 (cento e cinquenta e cinco) dias, de modo a configurar excesso de prazo, sem que estejam satisfeitos os requisitos para a prisão preventiva, sobretudo no que toca ao periculum libertatis, nos termos do que exige o art. 316 do Código de Processo Penal para a sua manutenção, bem como o art. 312 do mesmo Código, com a redação dada pela Lei no 13964/2019, e sem suficiente fundamentação (art. 315, CPP). Por outro lado, afirma que as condições pessoais favoráveis do paciente (réu primário, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa) e o fato de fazer parte do grupo vulnerável em face da pandemia do COVID-19 ensejariam a concessão de prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico. Nesse sentido, pede a concessão de medida liminar, a fim de que seja substituída a preventiva por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, e a sua confirmação no julgamento do mérito, revogando-se a prisão cautelar e adotando-se medidas cautelares diversas da prisão. O eminente Desembargador JOÃO TIMÓTEO, em id 15599484, deixou de apreciar o pedido liminar por entender não se tratar de hipótese sujeita ao regime de plantão judicial. É o relato do essencial. DECIDO. De início, registre-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal, cuidando-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas, o que não é a hipótese em apreço. Após o exame dos autos, em que pese à argumentação da inicial, tenho que, nesta estreita sede preliminar, não é possível reconhecer o apontado constrangimento ilegal do paciente, sendo sua prisão cautelar amparada em robustos fundamentos, relativos à necessidade de salvaguardar a ordem pública e garantir a higidez da instrução criminal. Confira-se a fundamentação do decreto prisional: Segundo consta dos autos, Francisco, Edilene e Eulina são testemunhas na Ação Penal no 2019.13.1.001301-6, em curso neste Juízo, em desfavor de Frankiele Fernandes, que apura o homicídio de Marilene Ancelmo. O representado é companheiro de Frankiele e teria dito às testemunhas que é integrante da organização criminosa “Comboio do Cão” e que lhes faria mal injusto e grave caso não alterassem os seus depoimentos e passassem a depor favoravelmente à Frankiele. Com efeito, há provas nos autos de que o indiciado vem ameaçando e intimidando as testemunhas referidas, bem como outros familiares da vítima do homicídio Marilene Ancelmo. Ressalte-se que tais fatos foram narrados pelas vítimas da coação no decorrer de suas oitivas em juízo, em audiência de instrução e julgamento anteriormente realizada. Cumpre mencionar a gravidade das ameaças proferidas, inclusive com a afirmação por parte do representado de que faz parte de organização criminosa de alta periculosidade e bastante temida na região do Riacho Fundo, conhecida por diversas execuções cometidas com o uso de armas de grosso calibre e emprego de meio que inviabiliza qualquer defesa pelas vítimas, bem como pelo histórico de coação e intimidação de testemunhas no curso de processos judiciais que envolvem seus participantes. Dentre as ameaças relatadas pelas testemunhas mereceu destaque em mais de um depoimento o episódio em que o representado compareceu à casa de Eulina (mãe da vítima) e chamou por Francisco (esposo da vítima), exigindo que ele entrasse no interior de um veículo para ter acesso a uma mensagem envidada via celular. Mesmo não atendendo ao convite, tanto Francisco quanto Eulina relataram em audiência que a mensagem referida pelo representado consistia na informação de que o advogado de Frankiele já havia separado R$2.000.000,00 (dois milhões de reais) e que tal quantia seria utilizada para assegurar que, caso as testemunhas comparecessem à audiência e confirmassem a acusação contra a ré, elas sairiam presas do ato e sofreriam represálias no sistema prisional por integrantes da organização criminosa Comboio do Cão que já se encontram presos. Esses fatos foram declarados na presença do magistrado eu subscreve a presente decisão e causaram enorme perplexidade, uma vez que evidenciam a extrema audácia do representado de valer-se de afirmações absolutamente inverídicas ao sugerir a prática de corrupção por parte de agentes públicos para causar maior temos nas testemunhas e, assim, obter o proveito de obstruir a atuação da justiça. Assim, diante das diligências investigatória realizadas até o presente momento, presentes estão os indícios suficientes de materialidade e autoria com relação ao representado. Desse modo, a medida ora requerida é necessária para acautelar a ordem pública. A custódia cautelar também é necessária por conveniência da instrução criminal, como medida para assegurar a integridade física e dar um mínimo de tranquilidade às vítimas e às testemunhas durante a instrução criminal, considerando-se que a instrução criminal nos autos no 1301-6/19 ainda não se encerrou e, além da possibilidade de reinquirição das testemunhas em caso de acolhimento do pedido de aditamento da denúncia formulado pelo Ministério Público naqueles autos, é provável que a prova oral seja repetida durante eventual sessão plenária do júri, por se tratar de crime doloso contra a vida. (id 15597637, p. 32/33) Por seu turno, a decisão que manteve a prisão preventiva entendeu necessária a segregação para preservar a integridade física e psíquica das testemunhas, assegurando-lhes a livre manifestação até o julgamento pelo Tribunal do Júri competente, sendo patente a “possibilidade de reiteração delitiva e o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado” (id 15597642, p. 122), o que aparentemente se revela coerente com os elementos colhidos dos autos, reveladores do periculum libertatis. Noutro norte, não se verifica, de plano, o apontado constrangimento ilegal por excesso de prazo, que, como é sabido, só po.de ser reconhecido quando a demora for injustificada, a partir da análise pormenorizada do caso específico, o que é inviável nesta etapa preliminar, dada a necessidade de maiores esclarecimentos das circunstâncias apresentadas, com a adequada instrução do feito para a formação do convencimento do julgador, especialmente quando os autos noticiam que o feito se encontra em fase de alegações finais De outro lado, não é possível, por ora, conceder a prisão domiciliar ao paciente, considerando as suas condições pessoais e o contexto da pandemia do COVID-19, tendo em vista que, conforme se tem pontuado em hipóteses similares, a liberação de presos sob o argumento de prevenir a propagação da doença, inclusive com lastro na Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, deve observar determinados parâmetros, relacionados ao enquadramento do preso ao grupo vulnerável, à impossibilidade de tratamento adequado no próprio estabelecimento prisional e ao risco real desta unidade de custódia em comparação ao ambiente social do custodiado, o que não está comprovado nesta assentada. Desse modo, tenho que a impetração deverá aguardar os seus regulares trâmites, até que o egrégio Colegiado delibere acerca do julgamento do mérito da ação. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, sejam conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Brasília-DF, 17 de abril de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator